Tribunal: TJES
Processo: 0022664-62.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022664-62.2017.8.08.0347

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (5)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
TEMA REPETITIVO 1265. RECURSO
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou procedente o pedido para excluir os sócios do polo passivo da execução, ante a ausência de processo administrativo prévio para apurar a responsabilidade pessoal dos gestores, fixando os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa (superior a R$ 6.000.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a verba honorária devida pela exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção do crédito tributário em relação à empresa, deve ser fixada sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão de corresponsáveis do título executivo, quando remanesce a higidez da dívida em relação ao devedor principal, impossibilita a aferição imediata de proveito econômico correspondente à integralidade do crédito exequendo.

O proveito econômico obtido pelo excipiente ou embargante que apenas deixa de figurar no polo passivo é considerado inestimável, uma vez que a execução fiscal prossegue em face da pessoa jurídica.

Aplica-se o regime de arbitramento por equidade, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, para evitar o enriquecimento sem causa e a fixação de valores exorbitantes que violariam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A fixação por equidade encontra amparo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.265, que afasta a incidência dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC em casos de mera exclusão de parte sem extinção da dívida.

O arbitramento da verba honorária deve considerar o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, justificando-se a redução para patamar condizente com as especificidades da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Nos casos em que o acolhimento de embargos à execução ou exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão de corresponsável do polo passivo, sem a extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. 2. O proveito econômico decorrente da exclusão de sócio é considerado inestimável, atraindo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital, integrada pela decisão exarada no evento nº 18694424, que, nos autos dos “embargos à execução fiscal” ajuizados em seu desfavor por
TELEMAR NORTE LESTE S/A, RONALDO LABRUDI DOS SANTOS PEREIRA, GERALDO PEREIRA DE ARAÚJO, MAURO SZWARCWALD, MAURO MULTEDO
e
ÁLVARO AVELINO CARVALHO DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais para extinguir a execução fiscal nº 0011297-21.2009.8.08.0024 e excluir os sócios do polo passivo, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da causa executiva.

Em suas razões recursais (evento nº 18694425), o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, ante o valor exorbitante da condenação, que alcança montante superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais);
(ii)
a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076 ainda não se encontra definitivamente julgada, pendendo de análise pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255 de Repercussão Geral (RE 1.412.069);
(iii)
a manutenção dos honorários em percentual sobre o valor da causa gera enriquecimento sem causa e grave lesão ao erário, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(iv)
subsidiariamente, pugna pelo sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a matéria.

Como visto, a irresignação manifestada pelo ente público apelante se restringe à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos aos apelados, que foram excluídos da execução fiscal.

Sobre o tema, é cediço que o atual Código de Processo Civil estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, como sendo, primeiramente o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Ainda, o §8º do artigo 85, do CPC preconiza que
“n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Neste caso, é de se sobrelevar que ocorreu uma mera exclusão dos sócios da pessoa jurídica executada da ação executiva, subsistindo, em relação à empresa o crédito tributário em sua integralidade, já que não foi acolhido o pedido principal de extinção da execução por vício de nulidade da CDA. Portanto, a execução fiscal não foi extinta.

Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada um das pessoas físicas ou jurídica lá mencionadas, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível cravar que o proveito econômico obtido pelos devedores que, após o acolhimento da pretensão de origem, foram excluídos do título, corresponde à integralidade da dívida.

Logo, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, e nem com o valor atualizado da causa que equivale a R$ 6.215.061,89 (seis milhões, duzentos e quinze mil, sessenta e um reais e oitenta e nove centavos) (evento nº 18694426), não se podendo utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Reitere-se que nos presentes embargos à execução fiscal somente foi reconhecida a exclusão do nome dos sócios como corresponsáveis na CDA que embasa a execução fiscal nº 0011297-21.2009.8.08.0024, em razão de não ter sido identificado “processo administrativo prévio para apurar a responsabilidade pessoal dos gestores (art. 135 do CTN), violando o contraditório e a ampla defesa”. O direito de crédito remanesce e, como a dívida não foi extinta, tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo, ou mesmo do valor aleatório atribuído à causa (já que deveria corresponder ao valor da dívida constante da CDA, cuja nulidade se pretendia).

Tais peculiaridades atraem a possibilidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade, tal como apontado pelo apelante, o que inclusive encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1265), fixou a seguinte tese:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

A mesma conclusão já foi adotada pela Corte da Cidadania em sede de embargos à execução, que assim definiu em hipótese similar à presente, em que os sócios foram incluídos da CDA por não comprovação dos requisitos do art. 135 do CNT:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. INCLUSÃO DO SÓCIO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
No caso dos autos, a parte executada opôs embargos à execução fiscal e o órgão julgador a quo concluiu pela nulidade de sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa porque não teria participado do procedimento administrativo, nem foram comprovados os requisitos do art. 135, inc. III, do CTN
. 3. Considerada a distinção entre as controvérsias ora analisadas, a decidida pela Corte Especial no REsp 1.850.512/SP (tema 1076) e aquela a ser definida pela Primeira Seção no REsp 2.097.166/PR (tema 1265),
deve-se destacar o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo o qual, à luz da regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015, é legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa, na hipótese em que o juízo de procedência dos embargos à execução fiscal resultar só na exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.116.115/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Em igual teor, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. 1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1°, e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal a quo não reconheceu presentes os pressupostos para configuração de um grupo econômico, uma vez que a empresa não atua no mesmo ramo empresarial da devedora e tampouco houve confusão patrimonial, não demonstrada, assim, a existência de conluio com o objetivo de fraudar credores, de modo que a revisão desse entendimento demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. N
o caso de acolhimento de embargos à execução para excluir parte do polo passivo da execução, não seria possível falar em proveito econômico estimado, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por juízo de equidade. Precedentes:
AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF 5), Primeira Turma, DJe de 15/06/2022. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024.)

Na linha do entendimento firmado nos julgados acima mencionados, é inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, e da mesma forma não há que se falar em observância do valor da causa (que, a rigor, deveria ter correspondido o valor da dívida, já que havia pedido de nulidade da CDA), de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.

No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos dos apelados, mas considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como a concordância do ente exequente com a exclusão dos sócios, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que afigura-se adequado e razoável para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, fixando os honorários advocatícios sucumbências em favor dos apelados, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº
0022664-62.2017.8.08.0347

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RONALDO IABRUDI DOS SANTOS PEREIRA, GERALDO PEREIRA DE ARAUJO, MAURO SZWARCWALD, MAURO MULTEDO, ALVARO AVELINO CARVALHO DOS SANTOS

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, após analisar os autos, bem como examinar as razões expostas no douto voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, entendo por acompanhar o entendimento alcançado pelo mesmo, no sentido de que a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por juízo de equidade, entretanto, rogo vênia a vossa excelência para abrir divergência parcial com relação ao valor, estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais, o qual destoa dos precedentes desta Corte em situações análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Nos termos do pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca do Recurso Especial nº 1.358.837-SP (Tema 961), é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo sem que a demanda executiva fiscal seja extinta. (RESP 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021) 2 - A ordem de fixação dos honorários depende de verificação da ordem pré-estabelecida pelo legislador, fixando-se os honorários sobre o proveito econômico obtido quando não houver condenação e sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico. 3 - Tendo em vista que a exclusão da sócia faz com que ela obtenha proveito econômico de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tem-se que a fixação da verba honorária realizada pelo magistrado a quo não se revela exorbitante, já que observado o entendimento jurisprudencial do STJ sobre a matéria. 4 - não fosse o necessário e competente trabalho realizado pelo patrono da agravada, estaria ela sendo executada por quantia milionária em decorrência de ilegalidade da Administração Pública, de maneira que
a fixação da verba honorária em R$10.000,00 (dez mil reais) não se revela exorbitante
, devendo ser mantida in totum a decisão agravada. 5 - Recurso improvido. (TJES; AI 0036343-94.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 08/11/2021; DJES 17/11/2021) (destaquei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO APURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135, CTN. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Nos termos da Súmula nº 430, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, sendo de notar que para que a responsabilidade pelo inadimplemento de dívidas tributárias da pessoa jurídica seja estendida aos sócios, faz-se necessário que reste comprovada alguma das hipóteses descritas no caput, do artigo 135, do Código Tributário Nacional. II. In casu, nota-se que ao longo de todo o procedimento administrativo nº 51579596 (fls. 333/354) houve apenas a participação da pessoa jurídica INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO Ltda, não tendo sido oportunizado ao Sócio João GILBERTI SARTÓRIO o exercício do contraditório e ampla defesa. III. Na hipótese, o lançamento do nome do sobredito Sócio restou realizado sem qualquer comprovação de seu enquadramento nas hipóteses previstas no caput, do artigo 135, do Código Tributário Nacional, demonstrando, assim, que a responsabilidade patrimonial recaiu sobre ele somente por figurar no quadro societário. lV. A despeito do entendimento fixado pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1746072/PR, compreendendo que o reconhecimento do benefício econômico pretendido, quando não inestimável ou irrisório, afasta a apreciação equitativa, certo é o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes não repetitivos, adotou tese em sentido contrário, com o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda judicial, podem vir a ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. V. In casu, infere-se que não seria proporcional, nem razoável, a fixação da verba honorária em valor milionário, sobretudo por se tratar de demanda cuja solução está jungida à análise de precedentes pacíficos da jurisprudência pátria. VI. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reformar apenas o capítulo da Sentença recorrida alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em desfavor do Recorrente no
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mantendo os demais termos da Sentença recorrida em sede de Remessa Necessária. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APL-RN 0025028-79.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 21/10/2021) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O OPOSTO PELO EXECUTADO. I. Não subsiste o Recurso do Ente Público, porquanto devidamente fundamentado no Acórdão que o recorrente apresentou e exceção de pré-executividade sob o fundamento de que sua ilegitimidade para constar na CDA decorre da ausência de intimação no processo administrativo que deu origem ao título, cuja cópia consta às fls. 70/245. Ora, sendo o objeto, plenamente cabível, em tese, a utilização da exceção de pré-executividade, uma vez que a matéria alegada pode ser comprovada por prova pré-constituída. II. Assiste razão ao Recurso do Executado, pois o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda judicial, podem vir a ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. III. In casu, infere-se que não seria proporcional, nem razoável, a fixação da verba honorária em valor milionário, sobretudo por se tratar de demanda cuja solução está jungida à análise de precedentes pacíficos da jurisprudência pátria. lV. Recursos conhecidos e provido apenas o oposto pelo Executado,
para reformar apenas o capítulo do Acórdão recorrido alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em desfavor do Ente Público no
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. (TJES; EDcl-AI 0027205-06.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 07/12/2021; DJES 09/02/2022)

Nessa senda, entendo oportuno
inaugurar a presente divergência parcial
, e pedindo novamente vênias ao Ilustre Relator, fixar, por apreciação equitativa, os honorários advocatícios de sucumbência estipulados contra o Estado, em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Acompanho a relatoria.É como voto.